Tribunal: TJSP
Processo: 2253549-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Objeção de não-executividade. Alegação de prescrição intercorrente. Rejeição. Reforma. Pretensão executiva fulminada pela prescrição. Inércia do exequente por prazo superior ao quinquenal. Petições veiculando apenas requerimentos de juntada de substabelecimentos e outras providências inócuas não resultam em

Ementa:

Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Objeção de não-executividade. Alegação de prescrição intercorrente. Rejeição. Reforma. Pretensão executiva fulminada pela prescrição. Inércia do exequente por prazo superior ao quinquenal. Petições veiculando apenas requerimentos de juntada de substabelecimentos e outras providências inócuas não resultam em movimentação útil do processo e não interrompem o prazo prescricional.
O feito foi suspenso sine die em setembro de 2013. Logo, o prazo prescricional passou a correr em setembro de 2014. Cuidando-se de instrumento particular de confissão de dívida, aquele prazo é o quinquenal. O processo permaneceu sem movimentação útil até janeiro de 2021, quando o exequente requereu a penhora de ativos financeiros dos executados. Ou seja: houve inércia e abandono do processo por mais de seis anos. Petições veiculando apenas requerimentos de juntada de substabelecimentos e outras providências inócuas, tal como ocorre no caso concreto, não resultam em movimentação útil do processo e não interrompem o prazo prescricional. Deixando de promover o andamento do feito por mais de cinco anos, o exequente permitiu a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executiva. A intimação pessoal dele para dar andamento ao feito era exigida apenas para a extinção do processo em razão de abandono – hipótese que não se confunde com a pronúncia da prescrição, cuja fluência independe de tal intimação. O processo deve ser extinto, com fundamento no art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil. Deixa-se, no entanto, de arbitrar honorários advocatícios a favor do patrono dos executados. Malgrado a inércia do exequente, foram eles que deram causa à propositura da ação. Inadmissível que o credor, além de não receber o crédito que lhe cabe – o qual foi fulminado pela prescrição intercorrente – seja ainda condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência. Não se hão de fixar honorários de sucumbência em detrimento do credor que se valeu do meio processual adequado para obter a satisfação de seu crédito.
Agravo provido.